Tribunal: TJDFT
Processo: 0742127-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador.
2.1. O acórdão é claro e coerente ao concluir pela ausência dos requisitos para a configuração da relação de consumo, mesmo diante do pedido de restituição dos valores investidos.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.